Tribunal: TJMT
Processo: 0004084-87.2013.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004084-87.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE OLÍVIO VITÓRIO GRANDO (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTÔNIA GRANDO (APELANTE), OLIVIO VITORIO GRANDO - CPF: 029.743.980-49 (APELANTE), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), VALBURGA POSTAL - CPF: 493.487.440-20 (APELANTE), PAULINO LUIZ FERRARINI - CPF: 240.706.709-63 (APELADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - CPF: 796.669.819-04 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SENTENÇA ACOIMADA DE INEXISTENTE –
QUERELA NULITATIS

INSANABILIS
– AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ARGUIDA COMO MATÉRIA COMPLEMENTAR À PRINCIPAL (FALTA DE CITAÇÃO) – SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

1 - É de solar clareza que o caso narrado na petição inicial, embora com redação confusa e prolixa, versa sobre sentença inexistente por
querela nulitatis
, cujo direito discutido pode ser tratado por meio de Ação Anulatória, sendo prescindível o manejo da Ação Rescisória.

2 - Ao examinar as fases processuais, por vezes, o julgador se depara com atos viciados e que contaminam todo o processo. O ato de citar o réu de maneira inadequada, por exemplo, não é capaz de dar-lhe o conhecimento da causa, obstando o seu direito de exercer o contraditório, e a sentença não poderá surtir efeitos, visto que a citação, primeiro ato processual com participação do réu, estará inquinada por defeito insanável.

3 – Na espécie, a causa de pedir não é apenas a incompetência absoluta do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, mas principalmente a falta de citação de Olívio Vitório Grando, hoje espólio Apelante, demandado na Ação de Adjudicação Compulsória nº 1074/2008 – Código 65405, e não foi pessoalmente citado, isso sem falar na falta de citação dos litisconsortes passivos necessários, que são os herdeiros de Antonia Grando, a qual já era falecida no momento da distribuição da ação e cujo fato foi reportado pelo Apelado naquela época. Ação Anulatória adequada para analisar a pretensão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0004084-87.2013.8.11.0040

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de Olívio Vitório Grando
e do
Espólio de Antônia Grando
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Sentencial por
Querela Nulitattis
c/c Nulidade de Registro Imobiliário, ajuizada em face de
Paulino Luiz Ferrarini
, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

O Juiz sentenciante salientou que os Apelantes propuseram a demanda alegando a nulidade absoluta da Ação de Adjudicação Compulsória nº 1074/2008 – Código 65405 – que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, sob a tese de que foi prolatada por juiz absolutamente incompetente, pois entendem que o Juízo competente é o da Comarca de Sorriso. Em vista disso, o Julgador concluiu que a pretensão não está pautada em
querela nulitatis
, pois o objetivo é desconstituir sentença válida e eficaz, de maneira que o meio adequado é a Ação Rescisória, e não a Anulatória.

Ao final, condenou os Apelantes no ônus da sucumbência e fixou os honorários em 15% do valor da causa.

Inconformados, os Apelantes recorreram alegando que o Apelado propôs, na Comarca de Tangará da Serra, a Ação de Adjudicação Compulsória nº 1074/2008 – Código 65405 – apenas em face de
Olívio
(atualmente representado por seu Espólio), muito embora o demandante tenha mencionado na inicial que
Olívio
era viúvo de
Antônia
(falecida em 12/10/1994), cujo escopo era adjudicar bem imóvel situado na Comarca de Sorriso, matriculado sob o número 4.073 do CRI de Sorriso.

Além de o Apelado ter proposto a demanda acima mencionada no Foro do Juízo Incompetente, já que a ação que versa sobre direito real, como é o caso da adjudicação compulsória, deveria ter sido proposta no local de situação da coisa, bem como deixou de promover a citação do Espólio da Apelante

e/ou seus herdeiros, enquanto litisconsortes passivos necessários. Arguem também que referida ação teria iniciado seu curso sem o conhecimento do Apelante, já que este não foi citado.

Na visão dos Apelantes, há vício de angularização na Ação de Adjudicação Compulsória, já que o demandado não foi validade citado, isso sem falar nos herdeiros da falecida, que também não tomaram ciência da demanda e, por isso, não tiveram a chance de opor algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo Apelado.

Afirmam que a sentença que se pretende anular é, na verdade, ato jurídico inexistente, pois o processo correlato contém vício insanável, transrecisório, à míngua de citação dos demandados, o qual que não se convalida no tempo e, por isso, pode ser discutido pela via Anulatória, sendo de rigor o processamento da demanda, cujo fim colimado é tornar sem efeito todos os atos praticados após o trânsito em julgado da sentença inexistente, em especial o de transferência do imóvel para o nome do Apelado.

As contrarrazões foram apresentadas, não sendo possível identificar a numeração na plataforma do PJE por ter havido a digitalização em documento único.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os
Espólios de Olívio Vitório Grando
e
de
Antônia Grando
recorreram da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Sentencial por
Querela Nulitattis
c/c Nulidade de Registro Imobiliário, ajuizada em face de
Paulino Luiz Ferrarini
, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

Necessária a contextualização dos fatos.

Antônia Grando
faleceu em
12/10/1994
e
Olívio Vitório Grando
em
15/04/2011
, dando causa à abertura das sucessões e do ajuizamento do Inventário nº 00006534-71.2011.8.11.0040, no qual o herdeiro
Roque Olmir Grando
foi nomeado inventariante.

Em
08/11/2007
, o Apelado propôs a Ação de Adjudicação Compulsória nº 1074/2008 – Código 65405 – perante o Juízo da Comarca de Tangará da Serra em face do Apelante, alegando que havia adquirido os lotes 05 e 06, da quadra 123-D, do Loteamento Cidade de Sorriso, medindo 1.600m2, contendo uma casa de alvenaria, matriculado sob o número 4.073 do RGI de Sorriso/MT.

De acordo com a inicial da Adjudicação Compulsória, o imóvel foi adquirido do casal Apelante em 29/01/1986 por meio da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório de Paz e Anexos de Sorriso, a qual está averbada à margem da matrícula, pelo preço certo de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). A despeito de quitado o preço combinado há mais de 13 (treze) anos, os Apelantes se negavam a outorgar a Escritura Definitiva, razão porque pugnou por sua adjudicação.

Segundo a narrativa do Apelado, tinha conhecimento de que a Apelante havia falecido em 12/10/1994, manteve contato com seus herdeiros que não negaram a venda, mas disseram que estavam obstados de outorgar a Escritura à míngua de ajuizamento do Inventário proposto somente em 27/10/2011.

Em vista disso, a Ação de Adjudicação Compulsória nº 1074/2008 teve o seu trâmite e julgamento na 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra. Determinada a citação, não há notícias de que o Apelante foi pessoalmente encontrado. O que existe naqueles autos é a juntada de uma Carta de Preposição na qual o Apelante teria credenciado o comerciante
Alívio Massaroli
a “representá-lo” no processo “
com amplos poderes para prestar depoimento, transigir, firmar compromissos, acordos, petitórios, requerimentos, emitir recibos, receber e dar quitação como se ele próprio fosse
”.

Nota-se que o suposto representante do Apelante se fez presente à audiência de conciliação realizada em 06/08/2008, e reconheceu como verdadeira a pretensão formulada pelo Apelado. Logo em seguida, foi prolatada a sentença na qual a Juíza
a quo
julgou procedente o pedido do Apelado, conferindo-lhe o direito real de propriedade sobre o imóvel litigioso, valendo o ato judicial como título apto ao registro.

Importante anotar que não há notícias de intimação do Apelante acerca do inteiro teor do referido ato sentencial; o que existe naquele caderno processual é o comparecimento espontâneo de
Alívio Massaroli
que, novamente agindo em nome do Apelante, manifestou ciência da sentença, a qual transitou em julgado em 29/03/2010, o que deu causa à transferência do imóvel para o nome do Apelado.

Inconformados com o manejo da Ação de Adjudicação Compulsória nº 1074/2008 – Código 65405, os Apelantes propuseram a vertente Ação Anulatória, centrando o pedido na nulidade absoluta do ato sentencial em duas vertentes:

A
primeira
delas diz respeito à
querela nulitatis insanabilis
por falta de citação do Apelante (atualmente representado por seu Espólio), e também do Espólio e/ou herdeiros da Apelante

(falecida em 12/10/1994).

Na visão dos Apelantes, há vício na angularização, pois o Apelante não foi validamente citado, isso sem falar nos herdeiros da falecida, que também não tomaram ciência da demanda e, por isso, não tiveram a chance de opor algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo Apelado.

Arguiram que desconhecem a pessoa de
Alívio Massaroli
, o qual não tinha poderes e tampouco capacidade de estar juízo para agir em nome do Apelante.

A
segunda
tese central se circunscreve à incompetência absoluta da Juíza de Tangará da Serra. Afirmam que a Ação de Adjudicação Compulsória versa sobre direito real, o que significa que, pela regra processual cogente, deve ser proposta no local de situação da coisa, ou seja, no Foro da Comarca de Sorriso, onde está situado o imóvel, conforme prova a matrícula número 4.073 do CRI de Sorriso.

Os Apelantes afirmam que a sentença objurgada é inexistente, pois o processo em que foi proferida contém vício insanável, transrecisório, por falta de citação dos demandados, ressaltando que a falta de citação não se convalida no tempo e, por isso, pode ser discutida pela via Anulatória, sendo de rigor o processamento da demanda, cujo fim colimado é tornar sem efeito todos os atos praticados após a ordem de citação, em especial o de transferência do imóvel para o nome do Apelado.

Esclarecidos os fatos, é de solar clareza que o caso narrado na petição inicial, embora com redação confusa e prolixa, versa sobre sentença acoimada de inexistente por
querela nulitatis
, cujo direito discutido pode ser tratado por meio de Ação Anulatória, tornando prescindível o manejo da Ação Rescisória.

O sistema jurídico brasileiro estabelece a garantia da coisa julgada que torna definitiva e imutável a sentença de que não caiba mais recurso; porém, isto não garante que a coisa julgada não esteja sujeita à desconstituição, pois o ordenamento prevê hipóteses excepcionais de retirada dos efeitos jurídicos, seja por meio da Ação Rescisória, seja pela Ação Anulatória, ou

Ação Declaratória de Inexistência de Sentença (
querela nullitatis insanabilis
).

Com efeito, ao examinar as fases processuais, por vezes o julgador se depara com atos viciados capazes de contaminar todo o processo. O ato de citar o réu de maneira incorreta, por exemplo, não é capaz de dar-lhe o conhecimento da causa, obstando o seu direito de exercer o contraditório, e a sentença não poderá surtir efeitos, visto que a citação, primeiro ato processual com participação do réu, estará viciada, equivocada.

O que rende ensejo à
querela nullitatis
é a ausência daquilo que deveria ter vindo antes, que deveria ter antecedido o próprio processo, aquilo que deveria ser suposto para a existência da relação processual. Por esse motivo, fala-se em vício transrescisório, isto é, que pode ser arguido mesmo depois, e muito além, de passado o prazo decadencial para a Ação Rescisória. Lado outro, a rescisão pressupõe a existência do processo; se este sequer chegou ao patamar do ser, não há o que ser rescindido.

Dito de modo mais claro, a
querela nullitatis insanabilis
tem o objetivo de sanar tais vícios considerados insanáveis pelo ordenamento, tornando a sentença inexistente em razão de defeito pré-concebido, e que, por isso, contamina todos os demais atos processuais.

Esclareço que a sentença prolatada em processo que tramitou perante Juízo absolutamente incompetente, o processo existe, embora falte requisito de validade, e pode ser rescindida no prazo de dois anos, a contar do trânsito em julgado.

No caso destes autos, pelo que se lê da petição inicial, ao contrário do que concluiu o Juiz sentenciante, a causa de pedir não é apenas a incompetência absoluta do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, mas, principalmente, a falta de citação do Apelante, hoje Espólio de Olívio Vitório Grando, que foi demandado na Ação de Adjudicação Compulsória nº 1074/2008 – Código 65405, e não foi pessoalmente citado, isso sem falar na falta de citação dos litisconsortes passivos necessários, que são os herdeiros de Antonia Grando, a qual já era falecida no momento da distribuição da ação e cujo fato foi reportado pelo Apelado naquela época.

Ao que tudo indica, a sentença questionada nesta ação poderá ser invalidada ou, dito de outro modo, declarada inexistente, já que, pelo menos em tese, a Ação de Adjudicação Compulsória se desenvolveu e chegou ao seu fim sem a citação da parte demandada e sem a participação de todos os litisconsortes necessários.

É certo que, diante de situação indissociável, todos aqueles diretamente envolvidos devem ser citados para integrar a lide, sob pena de a decisão de mérito não produzir efeitos sobre o réu faltante e, como a situação é incindível, não produzir efeitos sobre nenhum deles. Nessa linha de pensamento, colaciono o ensinamento de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:

“
Se há uma situação material unitária, i.e., uma situação que envolve de modo indissociável uma pluralidade de sujeitos, e se pretende que a decisão de mérito do processo produza seus efeitos sobre tal situação (desconstituindo-a, transformando-a, declarando-lhe a existência, inexistência ou modo de ser), toda aquela pluralidade de sujeitos deve, em princípio, figurar no polo passivo da ação [...].
Se algum desses sujeitos não for citado para ser réu na ação, a sentença não produzirá efeitos sobre ele [...] – e se não produzir efeitos sobre ele, como a situação controvertida é incindível, não produzirá efeitos sobre ninguém, nem mesmo sobre aqueles que foram citados como réus.
Portanto, todos precisam ser incluídos no litisconsórcio passivo e devidamente citados. É isso que a parte final do art. 114 quer dizer com ‘a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes’. Por isso, pode-se dizer que litisconsórcio passivo unitário será também, em princípio, necessário
”. (
in

WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI Eduardo.
Curso avançado de processo civil
: teoria geral do processo. 16. ed. São Paulo: RT, 2016. v. I, p. 340. Destaques lançados).

Feitos esses esclarecimentos, verifica-se que a vertente demanda preenche os requisitos processuais para o seu regular processamento, tratando-se de Ação Anulatória que visa desconstituir sentença supostamente inexistente por falta de citação regular.

Dito isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, casso a sentença recorrida e determino o retorno dos autos para o regular processamento.

Deixo de inverter o ônus da sucumbência em face da retomada da tramitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021